Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729727-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THAIS CAVALCANTI ALENCAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com garantia fiduciária. Liquidez e exigibilidade do título. Faculdade de escolha do rito. Recurso improvido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária de veículo. A apelante sustenta: (i) iliquidez do título, por ausência de detalhamento na planilha de cálculo; e (ii) inadequação do rito, por não ter sido ajuizada ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresentada como título executivo possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e (ii) saber se a existência de garantia fiduciária exige o ajuizamento exclusivo de ação de busca e apreensão, sob pena de inadequação da execução ajuizada. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário apresentada possui cláusulas claras quanto ao valor do financiamento, número de parcelas prefixadas, taxa de juros e data de vencimento. A planilha evidencia a evolução da dívida, de forma compatível com o contrato. Portanto, o título é líquido, certo e exigível, conforme arts. 784, XII, do CPC, e 28 da Lei 10.931/2004. 4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 576), reconhece a força executiva da CCB mesmo desacompanhada de testemunhas. 5. A alegação de inadequação da via executiva em razão da alienação fiduciária não merece acolhida. O art. 5o do Decreto-Lei 911/69 confere ao credor fiduciário a opção entre a ação de busca e apreensão ou a execução. A escolha pela execução direta, portanto, é legítima e regular. 6. Ausentes vícios ou nulidades, deve-se manter a sentença de improcedência dos embargos à execução. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário com parcelas prefixadas e planilha de cálculo compatível com o contrato é título líquido, certo e exigível. 2. A existência de garantia fiduciária não impede a propositura da ação executiva, sendo facultado ao credor optar entre execução direta ou busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, XII; Lei 10.931/2004, art. 28; Decreto-Lei 911/1969, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 576; TJDFT, APC 0708574-11.2021.8.07.0001. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783 e 798, inciso I, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil e 28, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.931/2004, sustentando que a liquidez do título que lastreia a execução não estaria adequadamente demonstrada nos autos, ao argumento de que a planilha de cálculos juntada pelo exequente seria genérica, desacompanhada de documentos idôneos que permitam aferir a origem da obrigação, a individualização dos encargos contratuais incidentes e a evolução do saldo devedor, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que, embora o Tema 576/STJ reconheça a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial independentemente de testemunhas, não haveria a relativização da necessidade de planilha detalhada quando a obrigação demandar apuração de saldo, especialmente em contratos com cláusulas complexas, parcelas prefixadas e encargos capitalizados; b) artigo 5o do Decreto-Lei 911/1969, asseverando a inadequação do rito executivo adotado, porquanto o contrato firmado entre as partes estaria garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, razão pela qual exigiria procedimento específico para a satisfação do crédito em casos de inadimplência a ação de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. c) artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 783 e 798, inciso I, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, 28, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.931/2004 e 5o do Decreto-Lei 911/1969, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73986042 - Pág.7. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024